Tribunal: STF
Processo: ARE 1573543
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Marize Samezina e Outros interpuseram, inicialmente, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 7) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos (eDoc 5):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença. O pedido principal é a reforma da decisão que rejeitou a impugnação da agravante quanto À atualização monetária de precatório. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em saber se a atualização monetária do ofício requisitório deve ser realizada pela Taxa Referencial (TR) ou pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo e Especial (IPCA-E). III. Razões de decidir: O STF, ao julgar as ADIs nº 4425 e 4357, modulou os efeitos da correção monetária, estabelecendo que: Para precatórios expedidos ou pagos até 25.03.15, aplica-se a TR. Para precatórios expedidos após essa data, aplica-se o IPCA-E. No caso em análise, o ofício requisitório foi expedido antes de 25.03.15, devendo, portanto, ser atualizado pela TR, conforme a Lei 11.960/09, sem retroatividade. O juízo de primeiro grau agiu corretamente, não havendo razões para a reforma da decisão. IV. Dispositivo: Recurso não provido.

Nas razões do extraordinário, os recorrentes alegaram violação aos arts. 5º, caput e XXII, e 100, § 12, da Constituição da República. Para melhor compreensão dos fundamentos encampados na peça recursal, transcrevem-se os seguintes trechos (eDoc 7, fls. 4 e 5):

[...]	
É cediço que esta C. Corte a partir do julgamento definitivo do RE 870.947/SE (DJe de 20/11/2017), declarou-se inconstitucional o artigo 1º-F, da Lei 9.494/1997, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial - TR), por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade. 
Assim, ante o entendimento pacificado desta C. Corte, fixado em repercussão geral, Tema 810, as condenações impostas à Fazenda Pública devem ser atualizadas monetariamente pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E, cuja decisão deve ser respeitada a fim de adequar os julgados proferidos nos autos do processo de modo diverso. 
Portanto, na questão da atualização monetária dos débitos fazendários, inscritos em precatórios, repita-se, esta C. Corte terminou por afastar a aplicação da Taxa Referencial (TR), por não se apresentar como índice de atualização adequado: 
[...]
Ora Excelência, cumpre ressaltar que, independentemente do teor da modulação de efeitos do julgamento das ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.357 e 4.425, é certo que não pode prevalecer índice já reconhecido como inconstitucional.
Portanto, nota-se que restou adotado o IPCA-E como índice constitucionalmente válido para tanto, seja para o período que antecede a expedição do precatório, bem como, para o período posterior, motivo pelo qual deve ser reformada a decisão guerreada, eis que se encontra em desconformidade com o entendimento pacificado exarado no Tema 810 - repercussão geral. 
[...]

Por entender que o acórdão recorrido se encontrava de acordo com a jurisprudência desta Corte, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo inadmitiu o apelo extremo. Da aludida decisão colhem-se os seguintes excertos (eDoc 10, fls. 1 e 2):

[...]
Com efeito, o posicionamento alcançado pelos doutos Julgadores, embora contrário às pretensões dos recorrentes, não traduz desrespeito à legislação enfocada a ponto de permitir seja o presente alçado à instância suprema.
A respeito do tema, já decidiu o Col. Supremo Tribunal Federal, verbis: 
“Concluindo o julgamento, o Tribunal, por maioria e nos termos do voto, ora reajustado, do Ministro Luiz Fux (Relator), resolveu a questão de ordem nos seguintes termos: 1) - modular os efeitos para que se dê sobrevida ao regime especial de pagamento de precatórios, instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009, por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016; 2) - conferir eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: 2.1.) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (ii) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e 2.2.) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e Lei nº 13.080/15, que fixamo IPCA-E como índice de correção monetária; (...)" (ADIN n. 4357- QO, rel. Min. LUIZ FUX, j.em 25.03.2015).
[...]

Irresignados com a decisão de inadmissibilidade, Marize Samezina e Outros interpuseram agravo em recurso extraordinário (eDoc 12), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil. Os fundamentos utilizados pelos agravantes podem ser extraídos a partir dos trechos reproduzidos a seguir (eDoc 12, fls. 4 e 5):

[...]
Assim, à toda evidência, verifica-se claramente que foram acertadamente declarados inconstitucionais tanto o artigo 5º da Lei 11.960/09 como o trecho do § 12 do artigo 100 da CF (na redação da EC 62), por violarem tanto princípio da isonomia (CF, art. 5º, caput) como o direito fundamental de propriedade (CF, art. 5º, XXII), afastando assim a utilização da Taxa Referencial para correção monetária dos débitos judiciais do Poder Público. 
Portanto, verifica-se incompatível com o ordenamento jurídico a alteração introduzida pela Lei 11.960/09 no art. 1º-F da Lei 9.494/97, razão pela qual não se pode admitir sua aplicação no presente caso, devendo prevalecer a incidência do IPCA-E tal qual regular e habitualmente vinha sendo feito para atualização das dívidas judiciais da Fazenda Pública.
[...]

Em juízo de retratação negativo, a Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve às inteiras o acórdão recorrido (eDoc 18, fls. 1 e 2):

[...]
Os autos foram remetidos a esta Presidência por determinação do C. STF, conforme r. decisão de fls. 65-67, para o fim de se aplicar ao caso concreto o Tema nº 1361.
Verifica-se, no entanto, que há aparente descompasso entre a matéria em exame e a que se debate no leading case RE nº 1505031, correspondente ao Tema 1361, com a seguinte tese firmada:
[...] 
Observo que na presente demanda não se está a questionar a possibilidade a aplicabilidade dos juros estabelecidos no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso, mas sim a aplicação do IPCA para apurar saldo de precatório emitido antes de 25/03/2015, tendo o acórdão recorrido concordado com sua aplicação.
[...]

Finalmente, tornou a esta Corte o inconformismo dos recorrentes. 

É o relatório. Decido.

Por meio do agravo interposto, os recorrentes lograram impugnar o fundamento de que se valeu o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para inadmitir o apelo extremo.

No mérito, registro que o acordão recorrido encontra-se em perfeita sintonia com o entendimento já assentado nesta Corte.

Explico:

A controvérsia do presente feito refere-se ao índice de correção monetária aplicável aos precatórios expedidos antes da data de 25 de março de 2015, discutindo-se a incidência da TR ou do IPCA-E.

A mencionada questão já foi dirimida por esta Corte, nos termos do julgamento da ADI 4357 QO, cujo acórdão data exatamente de 25 de março de 2015, Relator o Ministro Luiz Fux. Confira-se:

[...]
3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária.
[...]
(Destaquei)

Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé (CPC, art. 5º) e autorizando a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Por fim, incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua fixação na origem.

Publique-se. 

Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente